Tribunal: STF
Processo: RE 90074
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-09
Data de publicação: 1979-10-09

Ementa:
DESFEITA, EM EMBARGOS DECLARATORIOS, A ALEGADA CONTRADIÇÃO, NÃO PODE
ELA FUNDAMENTAR O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CURADOR A LIDE. SUA
FUNÇÃO. DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA COM OS REQUISITOS
DO ART. 305 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.